Tribunal: TJMT
Processo: 1029986-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029986-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), LUCIA HELENA RIOS MARIANO - CPF: 267.859.861-68 (AGRAVADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que se verifica na espécie, porquanto a permanência dos
descontos no benefício previdenciário da agravada, verba de natureza alimentar, por certo, lhe trará prejuízos.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029986-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SAFRA S/A

AGRAVADA:

LUCIA HELENA RIOS MARIANO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina,
Dr. Ricardo Nicolino de Castro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais no. 1002334-68.2023.8.11.0012, ajuizada por
LÚCIA HELENA RIOS MARIANO
, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar qualquer desconto, sob o pretexto de pagamento de parcelas de empréstimo consignado, no benefício da parte demandante, referente ao contrato descrito nestes autos, até o julgamento final da lide, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o recorrente defende em suas razões que “
o agravante não contesta a concessão da tutela de urgência deferida nos autos de origem em si, contudo, há de se observar que nos casos em que se discute a regularidade de contratação de empréstimo consignado é plausível que a parte autora deposite em juízo o crédito que afirma não ter contratado”
(sic).

Afirma que
“em que pese a parte agravada afirme desconhecer o contrato n° 13922030, houve disponibilização do valor em conta bancária de sua titularidade”
(sic).

Afiança que
“na inicial dos autos de origem a agravada não faz prova de que não tenha recebido o crédito em sua conta, mas tão somente afirma não ter formalizado a contratação
(sic).

Assevera que
“na hipótese de ao final restar entendido que a contratação não ocorreu de forma regular, faz jus a agravante de obter a devolução do valor disponibilizado na conta bancária da parte autora”
(sic).

Assim,
“o depósito em juízo do valor referente ao contrato ora discutido garante à ré o direito de ver restituído o valor que foi disponibilizado em caso de eventual nulidade do contrato”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, a reforma da decisão interlocutória impugnada para condicionar o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravada, ao depósito em juízo do valor creditado em sua conta (Id. 195323161).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 11/01/2024 (Id.
197719666).

A parte agravada não ofereceu contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 202805166.

Preparo recolhido no Id. 196692186.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora consistente na determinação de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte agravada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

”(...) Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, proposta por LUCIA HELENA RIOS MARIANO em face de BANCO SAFRA S.A, devidamente qualificados nos autos, pugnando pela concessão de assistência judiciária gratuita.

Alega a parte autora que, analisando sua conta bancária, tomou conhecimento que vinham sendo realizados descontos pela empresa requerida a título de empréstimo consignado, contudo, alega que não contratou tal serviço.

Informa a requerente que, por diversas vezes, recebeu ligações do Banco Safra S/A, ora requerido, para realizar empréstimos consignados, porém em nenhuma das chamadas firmou contrato com a parte requerida.

Aduz a inicial que a parte promovente recebe benefício junto ao INSS, sob o NB: 128.491.229-6, no valor de 1 (um) salário-mínimo, valor já reduzido para sua manutenção e de seu núcleo familiar de forma digna.

Ocorre que a requerente começou a perceber que o valor de seu benefício vinha sendo reduzido imotivadamente.

Diz que, consultando a situação de seu benefício, a parte autora foi informada pelo INSS que mensalmente tem sido descontado o valor de R$ 129,70 (cento e vinte e nove reais e setenta centavos), devido ao contrato de no 000013922030 referente a um empréstimo consignado no valor de R$ 10.894,80 (dez mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início de desconto consignado em 06/2020, com último desconto em 05/2027.

Ocorre que a parte Autora não realizou qualquer empréstimo com o BANCO SAFRA S.A no valor de R$ 10.894,80 (dez mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).

Diante disso, requer sejam os valores que foram descontados mensalmente de sua aposentadoria devolvidos em dobro, bem como reparados os danos morais sobrevindos pela conduta da fornecedora, requerendo a concessão de tutela de urgência, para determinar que a empresa requerida se abstenha de efetuar qualquer desconto, sob o pretexto de pagamento de parcelas de empréstimo consignado, do benefício da parte demandante, junto ao INSS, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência do referido contrato.

(...) A concessão da tutela antecipada de urgência reclama a verificação da presença de dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 do Código de Processo Civil.

Prevê o CPC, ainda, um pressuposto negativo para concessão da antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciado na não irreversibilidade do provimento provisório (art. 300, §3o).

Com efeito, no caso dos autos, a probabilidade do direito resta evidenciada pela verossimilhança das alegações da parte autora.

No ponto, a hipossuficiência jurídica do consumidor deve ser compensada atribuindo-se relevante valor a sua palavra, notadamente quando é certo que, nas relações de consumo, este tem especial desvantagem para a produção de provas em seu favor, o que atrai, inclusive, a inversão do ônus probatório em face do fornecedor de bens e serviços, a quem competirá infirmar as alegações da parte autora no momento oportuno.

Por seu turno, o perigo de dano decorre dos efeitos deletérios que a cobrança, a princípio indevida, originária de empréstimo não contratado pela requerente, em seu salário são capazes de ocasionar, pelo evidente prejuízo econômico que poderá ocasionar a autora.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade do provimento provisório, uma vez que, caso a parte autora reste vencida na demanda, o crédito em questão permanecerá exigível e poderá ser objeto de cobrança.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para fim de determinar que a parte requerida, se abstenha de efetuar qualquer desconto, sob o pretexto de pagamento de parcelas de empréstimo consignado, no benefício da parte demandante, junto ao INSS referente ao contrato descrito nestes autos, até o julgamento final da lide, sob pena de multa de R$ 100,00 (quinhentos reais) por desconto, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”
(Id. 134761346 – autos de origem).

Insurge-se a instituição financeira, ora agravante, argumentando que a agravada não faz prova de que não tenha recebido o crédito em sua conta, mas tão somente afirma não ter formalizado a contratação.

Aduz que o depósito em juízo do valor referente ao contrato ora discutido garante à ré o direito de ver restituído o valor que foi disponibilizado em caso de eventual nulidade do contrato, razão pela qual pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, pela reforma da decisão interlocutória impugnada para condicionar o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravada, ao depósito em juízo do valor creditado na sua conta.

Pois bem. Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois foram preenchidos os requisitos na origem autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque a autora agravada alega que não reconhece o contrato de empréstimo que o banco afirma ter sido celebrado entre as partes e que sequer conhece a natureza dos descontos.

Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada, ora agravante, o encargo de comprovar a legitimidade da contratação e dos descontos efetuados em desfavor da mesma, bem como comprovar que ela recebeu o crédito em sua conta, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da autora agravada, causando risco de prejuízo irreparável.

Da mesma forma, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300
, CPC – ASTREINTES – CABIMENTO – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1018042-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.”
(TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável
. Assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos. Portanto, não há probabilidade do direito ou risco irreversível demonstrado.”
(TJ-MT 10019126620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Lado outro, não há que se condicionar o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravada, ao depósito em juízo de qualquer valor, porquanto, na hipótese há negativa de contratação, cuja matéria demanda ampla dilação probatória na origem.

Desta forma, como bem exposto, merece ser mantida a decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à instituição financeira, ora agravante, que suspenda os descontos realizados nos proventos da parte autora recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024